Tribunal: TJES
Processo: 5007035-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007035-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR e outros
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007035-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR
PACIENTE: ERMES ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Ha
beas
C
orpus
,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

A
loyr Dalla Bernardina Junior
–
OAB/
E
S
nº
3
0.550 e Yanka Ribeiro Nunes – OAB/ES nº 34.504
, em favor de
E
RMES ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito
da
3
ª Vara
Criminal
de V
ia
na
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a
d
esnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, devido à natureza do d
elito
cometido e da e
xistência de medidas cautelares que já estavam sendo cumpridas pelo coacto
.

Sustentam que a classificação do crime de lesão corporal deve se dar através do §9º, por se tratar de ato cometido contra a cônjuge.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Informações devidamente prestadas
(ID
3191130
)
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID
3142768
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 3241511), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007035-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR
PACIENTE: ERMES ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Ha
beas
C
orpus
,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

A
loyr Dalla Bernardina Junior
–
OAB/
E
S
nº
3
0.550 e Yanka Ribeiro Nunes – OAB/ES nº 34.504
, em favor de
E
RMES ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito
da
3
ª Vara
Criminal
de V
ia
na
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a
d
esnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, devido à natureza do d
elito
cometido e da e
xistência de medidas cautelares que já estavam sendo cumpridas pelo coacto
.

Sustentam que a classificação do crime de lesão corporal deve se dar através do §9º, por se tratar de ato cometido contra a cônjuge.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em
sumária
análise dos autos,
verifico
que o coacto fora preso preventivamente em razão da suposta prática da
s
conduta
s
prevista
s
no
s

art
igos

129, §13, 140 e 147
,
todos do Código Penal,

nos autos da ação penal nº
0001204-61.2022.8.08.0050
.

C
onforme extrai-se dos autos, a vítima fora encontrada pelos policiais militares e relatou ter sido xingada e agredida com empurrões e chutes por seu marido, bem como ameaçada de morte pelo mesmo e que só se desvencilhou das agressões, pois gritou por socorro e foi ajudada por seus vizinhos.

Ainda, segundo informado pela vítima, o paciente está fazendo constante uso de bebida alcoólica e fica extremamente agressivo, razão pela qual tem passado a esconder as facas da residência com medo de ser atacada, dorme em quarto separado e vive temerosa, além de ser xingada como “mulher da rua” por se negar a ter relações sexuais com o mesmo.

Na profundidade cognitiva proporcionada pela atual fase processual, é possível observar que tanto a decisão que decretou a preventiva,
quanto a que indeferiu o pleito de liberdade provisória,
ainda que de forma concisa,

faz
em

alu
são
espec
í
fica aos
temores receados pelo artigo 312
do Código de Processo Penal, destacando que a prisão seria necessária para fins de preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta
e o risco de reiteração delitiva
.

É
certo que, na esteira de pacífico entendimento jurisprudencial,
a prisão

provisóri
a

deve
guardar uma relação de proporcionalidade com a pena abstratamente cominada.
Aliás, esta a compreensão que subjaz à
alteração promovida pela Lei nº 12.403/2011
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, ao estabelecer
o cabimento da segregação preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No entanto, cumpre relembrar que o inciso III do mencionado artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a
custódia cautelar

se o crime envolver violência doméstica,
caso dos autos, em que o suplicante
lesionou, injuriou e ameaçou sua esposa
.

Nesse caso, a jurisprudência desta Câmara possui orientação no sentido de ser legítima a prisão, com base na hipótese aludida no artigo 313,
inciso
III, do Código de Processo Penal, ainda que não se trate de infração penal punida com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, senão vejamos:

HABEAS CORPUS AMEAÇA NA LEI MARIA DA PENHA -PRISÃO PREVENTIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ORDEM DENEGADA. 1. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar. 2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 3. Ainda, registro que o princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 4. Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes. 5. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Habeas Corpus
0035473-24.2018.8.08.0000
, Rel.
Des.
Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 18/03/2019).

No
que tange às alegações do impetrante acerca da
aplicação do §9º do artigo 129 do CP
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

[...]
6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
8. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007035-58.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR
PACIENTE: ERMES ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INJÚRIA
.
AMEAÇA.

ARTIGOS 129, §13, 140 E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

2
.
APLICAÇÃO DO §9º DO ART. 129 DO CP
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
3
.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em desnecessidade e desproporcionalidade da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade
d
o
agente
e do risco de reiteração delitiva
.

2.

N
o tocante
a aplicação do §9º do artigo 129 do CP
, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3
.
Ordem denegada.

Vitória, 30 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.